Tribunal: TJMT
Processo: 1003910-31.2017.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003910-31.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANO VOLNEI DE ANDRADE - CPF: 902.138.741-72 (APELADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR - CPF: 034.242.856-09 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA PEREIRA - CPF: 084.128.479-20 (APELANTE), CLAUDIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 153.316.959-49 (APELANTE), JOAO BATISTA DE CASTRO - CPF: 930.511.239-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 000.437.659-55 (APELANTE), DIEGO ANTONIO DUARTE - CPF: 864.446.541-49 (ASSISTENTE), AMAURI JOAO DE AZEVEDO - CPF: 515.216.879-00 (ASSISTENTE), TALES ROBERTO DIAS - CPF: 038.979.991-29 (ASSISTENTE), SELMA PEREZ DE AZEVEDO (ASSISTENTE), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI (ASSISTENTE), CELSO XAVIER AZEVEDO (ASSISTENTE), ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 000.437.659-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ GONZAGA PEREIRA - CPF: 084.128.479-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA PEREIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PAGAMENTO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO – INOCORRÊNCIA – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO
INVENTÁRIO
DA PARTE EXECUTADA - LIBERALIDADE DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos,
ficou evidenciado que o apelante descumpriu o acordo estabelecido entre as partes
, de modo que é descabida a alegação de falha nos mecanismos inerentes ao judiciário quanto ao pagamento da obrigação.
2. O
credor possui a liberalidade de buscar a satisfação de seu crédito por meio da habilitação no inventário ou pela via autônoma, seja ação ordinária ou executória

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA PEREIRA contra a sentença proferida pelo MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 1003910-31.2017.8.11.0037), ajuizada contra o apelante por JULIANO VOLNEI DE ANDRADE, julgou procedente o pedido, para condenar a parte requerida a entrega de 5.000 (cinco mil) sacas de sojas a parte autora em razão da validade do contrato de corretagem. A sentença condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 199315430).

O Espólio/apelante sustenta que “e
mbora o acordo entabulado não tenha sido cumprido, no prazo pactuado pelas partes, tal fato se deu alheio a vontade do apelante,
vez que “
o retardamento no pagamento do acordo se deu em face dos mecanismos inerentes ao judiciário, mas principalmente diante da demora do juízo do inventário em autorizar a expedição de alvará para pagamento do apelado”

Diz que “
o art. 396 do código civil exige, que para constituição da mora, deve ocorrer fato ou omissão imputável ao devedor”,
o que não ocorreu no presente caso, haja vista que requereu ao juízo do inventário a expedição do alvará pagamento do acordo pactuado.

Discorre ainda que “
o apelado na condição de credor se recusa a habilitar-se nos autos do inventario de Luiz Gonzaga Pereira”,
sendo que “
essa recusa injustificada sobre o pretexto de descumprimento do acordo, configura nos termos art. 394 do código civil em constituição de mora do credor”,
daí porque deve o autor habilitar-se nos autos de inventário para receber o preço lá depositado, no equivalente a 4.000 (quatro) mil sacas.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso “
reconhecendo como valido o acordo entabulado pelas partes em 07 de maio de 2019, intimando o apelado a informar seus dados para expedição de alvará nos termos da decisão nos autos do inventario de luiz gonzaga pereira e lá receber o preço”
bem como
“ante a inercia do apelante em receber o pactuado, seja reconhecida a mora do credor, vez que o apelante, não deve ser responsabilizado pela alteração no valor do preço da soja
” (cf. Id. nº 199315431).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 199315438, o apelado oferta réplica aos fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Juliano Volnei de Andrade ajuizou ação de cobrança em desfavor de Luiz Gonzaga Pereira, visando o recebimento de 5.000 (cinco) mil sacas de soja, a ser pago em 06 parcelas, sendo a primeira no montante de 833 sacas de soja no dia 30 de março de 2017 e a última no dia 30 de março de 2002, oriundo da intermediação de venda do imóvel ao réu, emitido em 18.01.2016.

Durante o trâmite processual, foi comunicada o falecimento da parte ré, oportunidade em que os herdeiros e o autor entabularam acordo para viabilizar o cumprimento espontâneo da obrigação, em que consta que o devedor pagará ao devedor a importância de 4.000 (quatro mil) sacas de soja de 60kg cada, no equivalente a R$ 241.600,00 (duzentos e quarenta e um mil e seiscentos reais), com a indicação da conta do autor/credor, tendo requerido a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação (cf. Id. nº 199315343).

Posteriormente, o autor comunicou nos autos, o descumprimento do acordo, requerendo a retomada da marcha processual.

Ato contínuo, retomado a marcha processual, a juíza proferiu a sentença julgando procedente a ação de cobrança, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por JULIANO VOLNEI DE ANDRADE em face de LUIZ GONZAGA PEREIRA, devidamente qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que o requerido lhe deve o valor líquido e certo equivalente a 833 sacas de soja de 60kg, com vencimento em 30 de março de 2017.

Relata que o requerido acordou judicialmente a aquisição de um imóvel, o que somente foi possível com a intermediação dos corretores Diego Antônio Duarte e Loi Oscar Selig Júnior, sendo o valor total da corretagem 5.000 sacas de soja, a ser pago em 6 anos.

Aduz que os corretores supramencionados cederam ao requerente os direitos relativos ao crédito que possuíam junto ao requerido, cujo pagamento estava previsto para 30/03/2017, o que não ocorreu.

Assim, pugna pela condenação do requerido para que cumpra o acordo e entregue o montante de 833 (oitocentos e trinta e três) sacas de soja com 60 kg cada uma, padrão CONCEX, com classificação de até 14% (quatorze por cento) de umidade; 1% (um por cento) de impureza; 8% (oito por cento) de grãos ardidos ou avariados, no Armazém da AGRÍCOLA ALVORADA LTDA, a ser acrescido de juros de 1% ao mês, bem como a incidência de multa em caso de atraso das demais parcelas.

Devidamente citado, o requerido LUIZ PEREIRA GONZAGA apresentou contestação, no id nº 11175106, alegando que formalizou a compra do imóvel diretamente com a proprietária, bem como que o contrato de intermediação do corretor não possuía exclusividade, além de estar fora do prazo de vigência à época da negociação. Assim, pugna pela improcedência do pedido inicial.

No id nº 12428458, réplica à contestação.

Audiência de instrução e julgamento realizada no id nº 18195338.

No id nº 20000756, informação de que o requerido faleceu, oportunidade em que os herdeiros e o requerente realizaram acordo judicial. No entanto, no id nº 22297096, a parte requerente informou o descumprimento.

No id nº 33392427, decisão alterando o polo passivo para constar o espólio e seu inventariante.

No id nº 121326582, decisão indeferindo a prova testemunhal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

É cediço que na ação de cobrança necessita-se apenas que o autor demonstre, com prova escrita, a dívida sem força executiva.

A seu turno, o artigo 722 do Código Civil dispõe que pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

É certo que a corretagem está devidamente regulamentada nos termos dos artigos 722 a 729, do Código Civil e que, em seu artigo 725, é disposto que a comissão é devida uma vez que o corretor tenha obtido o resultado previsto no contrato de intermediação, ou ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes.

Destarte, para fazer jus à comissão de corretagem, é indispensável a presença de três elementos: o cometimento a uma pessoa do encargo de conseguir interessado para determinado negócio; a aproximação, feita pelo corretor, entre o terceiro e o comitente; e a conclusão do negócio entre o comitente e o terceiro, graças à atividade do corretor.

No caso dos autos, restou demonstrado que o corretor Diego Duarte e a vendedora Leonor firmaram contrato de intermediação para a venda de imóvel, conforme juntado no id nº 11174896.

É cediço que o contrato de corretagem não impõe simples obrigação de meio, mas de resultado, de maneira que somente é cabível o pagamento da comissão se houver aperfeiçoamento do negócio imobiliário.

Dessa forma, concretizada a venda, inegável o direito do requerente em receber a comissão de corretagem previamente combinada.

Em que pese o requerido alegar a ausência de prestação do serviço de corretagem, o compromisso de compra e venda foi firmado em data posterior, inclusive com menção à corretagem, indicando que houve a realização do serviço pelo corretor, de modo que não merece prosperar as alegações da parte requerida.

Outrossim, também não há falar em invalidade do contrato de intermediação em razão do período de vigência, vez que tal circunstância não é capaz de afastar o direito do corretor de receber o percentual devido a título de corretagem, pois ainda que a efetivação da compra e venda tenha ocorrido após o decurso do prazo de vigência do contrato de intermediação, o resultado útil somente ocorreu ante a atuação do corretor.

(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o espólio requerido a entrega de 5.000 (cinco mil) sacas de soja, de 60 kg cada, ao requerente.

Em caso da obrigação ser posteriormente convertida em quantia certa, deverá ser considerado o valor do produto na data do vencimento de cada parcela anual, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Irresignado, o apelante requer a reforma da r. sentença, para que “
reconhecendo como valido o acordo entabulado pelas partes em 07 de maio de 2019, intimando o apelado a informar seus dados para expedição de alvará nos termos da decisão nos autos do inventario de luiz gonzaga pereira e lá receber o preço”
bem como “
ante a inercia do apelante em receber o pactuado, seja reconhecida a mora do credor, vez que o apelante, não deve ser responsabilizado pela alteração no valor do preço da soja”

Pois bem.

A solução dada ao caso pela MM.ª Juíza realmente é a mais justa, correta, e a que mais se amolda à aplicação do direito ao caso.

No caso, nos termos do acordo entre todos os envolvidos, mostra que o apelante descumpriu o avençado em relação ao apelado, pois, por força do acordo, afirmam expressamente que ele fora celebrado com vistas ao reconhecimento da procedência da pretensão autoral quanto ao pagamento de R$ 4.000,00 sacas de 60 kg cada, correspondente a R$ 241.600,00, no prazo de até 60 dias (sessenta dias) contados a partir da data da assinatura do presente termo de acordo
,
sendo, portanto, descabida
a tese de reforma da sentença sob a alegação de que “ o
retardamento no pagamento do acordo se deu em face dos mecanismos inerentes ao judiciário, mas principalmente diante da demora do juízo do inventário em autorizar a expedição de alvará para pagamento do apelado”

Além disso, caso o autor pretendesse o adimplemento da dívida deveria providenciar o seu pagamento o quanto antes nos autos de inventário.

Cumpre ressaltar que, a falta de habilitação de crédito do credor na ação de inventário, não possui condão de constitui o devedor em mora, uma vez que
o credor possui a liberalidade de buscar a satisfação de seu crédito por meio da habilitação no inventário ou pela via autônoma, seja ação ordinária ou executória.

Sobre o tema, o STJ tem entendimento no sentido de que “
a habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida ou não é exigível”
(RMS 58.653/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Pelo exposto,
nego
provimento

ao recurso
,
mantendo inalterada a sentença apelada
.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024